Tribunal: TJBA
Processo: 8140954-39.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8140954-39.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSIMARA CONCEICAO DA ANUNCIACAO

Advogado(s)
:
GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DO ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. MULTA APLICADA. SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação Cível interposta por JOSIMARA CONCEIÇÃO DA ANUNCIAÇÃO contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S/A. A autora alegou negativação indevida no valor de R$ 1.446,56, referente a débito que desconhecia. O juízo de primeiro grau entendeu que a negativação decorreu de contrato regular, comprovado por telas sistêmicas. A apelante recorreu, sustentando ausência de prova robusta da contratação e requerendo indenização de R$ 15.000,00. Após diligência oficiada ao SPC, constatou-se que não havia qualquer anotação em nome da autora, nos últimos cinco anos, em órgãos de proteção ao crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a inscrição indevida do nome da autora em cadastros de inadimplentes, a justificar a declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais; e (ii) determinar se a conduta da autora configura litigância de má-fé, ante a apresentação de alegação sabidamente inverídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A gratuidade da justiça deve ser mantida, ante a ausência de elementos capazes de afastar a presunção legal de hipossuficiência (CPC, art. 99, §§ 3º e 4º).

4. A alegação de ausência de interesse de agir não prospera, pois o acesso ao Judiciário independe de esgotamento da via administrativa, conforme art. 5º, XXXV, da CF/1988.

5. A pretensão indenizatória da autora está fundada na suposta negativação indevida de seu nome, mas o documento apresentado (ID 87174935) refere-se a operação vinculada a terceira pessoa, fato confirmado pela própria contestação do banco e pela resposta oficial da SERASA, que indicou "nada consta" para o CPF da autora, nos últimos cinco anos.

6. A ausência de prova mínima da existência de negativação inviabiliza a pretensão de reparação por dano moral, pois não há ato ilícito ou lesão configurada, conforme determina o art. 373, I, do CPC.

7. O dano moral decorrente de inscrição indevida é in re ipsa, mas sua configuração depende da comprovação mínima da negativação, o que não se verificou no caso concreto.

8. A conduta da autora, ao alegar falsamente a existência de inscrição indevida e utilizar documento que não se referia a ela, caracteriza litigância de má-fé, nos termos dos incisos II e III do art. 80 do CPC, por alterar a verdade dos fatos e usar o processo para fim indevido.

9. A multa por litigância de má-fé deve ser fixada em 2% sobre o valor atualizado da causa, revertida em favor do réu, sendo sua exigibilidade suspensa em razão da gratuidade deferida, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO.

10. Recurso de apelação conhecido e improvido.

11. De ofício, aplicada à apelante multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, por litigância de má-fé, nos termos do art. 81 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 5º, 80, II e III; 81; 98, § 3º; 99, §§ 3º e 4º; 373, I.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-RJ, Apelação nº 0800502-85.2022.8.19.0047, Rel. Des.ª Cristina Tereza Gaulia, j. 27.05.2025; TJ-PB, Apelação Cível nº 0803877-95.2024.8.15.0351, Rel.ª Desa. Fátima Bezerra Cavalcanti Maranhão, j. 26.05.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8140954-39.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante JOSIMARA CONCEICAO DA ANUNCIACAO e como apelada BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação
, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Relatora